Tribunal: TJDFT
Processo: 0739778-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739778-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE NUNES DONATO, ENZO BATISTA DONATO REPRESENTANTE LEGAL: ALINE NUNES DONATO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0731948-78.2022.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALINE NUNES DONATO e ENZO BATISTA DONATO, representado por sua genitora Aline Nunes Donato, apontando como autoridade coatora o d. DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0731948-78.2022.8.07.0000. Narram os impetrantes que nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com declaração de união estável, alimentos para cônjuge e descendente, guarda e partilha de bens n. 0715031-21.2022.8.07.0020; foi deferido alimentos provisórios para a conjugê virago e para o menor no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos, mensais para cada. Ocorre que, inconformado com os termos da fixação, o cônjuge varão demandado interpôs Agravo de Instrumento n. 0731948-78.2022.8.07.0000, o qual foi distribuído para relatoria do d. Desembargador ALFEU GONZAGA MACHADO, da 6a Turma Cível, objetivando, liminarmente, ou a suspensão dos efeitos da decisão atacada ou a redução do quantum fixado. Em análise prefacial, entendeu o Magistrado relator por dar parcial provimento ao pedido liminar para reduzir os alimentos provisórios da Conjuge virado para fixar em 1,5 (um vírgula cinco) em favor da ex-cônjuge e 2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos para o filho, nos seguintes termos: Ante o exposto, em sede de análise superficial, verificada a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal postulada a fim de, liminarmente, reduzir os alimentos provisórios fixados na decisão recorrida para 4 (quatro) salários mínimos mensais, sendo 2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos para o filho e 1,5 (um vírgula cinco) em favor da ex-cônjuge, em relação a esta, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar do primeiro pagamento, que deverá ocorrer no próximo dia 10, ficando automaticamente extinto após esse interregno, ressalvado a possibilidade de superveniente revisão em prestígio da cláusula rebus sic stantibus. Afirma a impetrante, em suma, ser cabível o Mandado de Segurança devido à urgência que da situação, por tratar-se de “alimentos provisórios essenciais à própria subsistência dos alimentandos”, e em razão do Agravo de Instrumento não se encontrar acessível no Sistema PJ-e, eis que sequer aparece qualquer informação na consulta, mesmo depois de decorridos mais de 50 (cinquenta) dias da prolação da decisão liminar, impossibilitando o manejo do recurso cabível. Anexa prints de tela para demonstrar a falta de acesso. Sustentam a existência do direito líquido e certo, em razão de não terem sido devidamente intimados, “conforme impera a Constituição Federal, o Código de Processo Civil e o entendimento do STJ”, antes da prolação da decisão monocrática favorável ao agravante. Acrescenta que “mesmo com a possibilidade de conferir efeito suspensivo ao agravo ou conceder, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, a legislação apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, --antes da devida intimação da parte agravada--, na hipótese em que a decisão seja de não conhecer ou negar provimento ao recurso, pois que, nesses casos, o julgamento não causa qualquer prejuízo ao agravado”. Argumenta que não se verifica o “perigo de dano” ou a “probabilidade do direito” no agravo a consubstanciar a concessão da tutela de urgência, mas, ao contrário, o julgamento antecipado teria culminado no cerceamento de defesa das partes agravadas, ante a não observação do devido processo legal e “malversação das garantias do contraditório”. Fatos que justificariam o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida. E conclui “que o Código Adjetivo Civil não permite a nenhum órgão do Poder Judiciário a conceder provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, sem que tenha havido a oportunidade de manifestação prévia da parte agravada”, principalmente quando não há pedido pedido expresso na inicial do agravo para concessão inaudita altera parte, como no caso. Assim, no presente feito, objetiva a impetrante o reconhecimento da nulidade da r. decisão referenciada, a fim de que a decisão de fixação dos alimentos provisórios, proferida pelo juízo da Ação de Divórcio, seja restabelecida. É o relatório. Decido. Inicialmente, anoto que se trata de ação originária, cuja competência é desta Eg. Câmara Cível. Desta forma, não diviso haver prevenção em razão da anterior interposição do noticiado Agravo de Instrumento, outrora distribuído para a Eg. 6a Turma Cível. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009). Consigno ainda que, de forma excepcional, a jurisprudência tem admitido o manejo de mandado de segurança em desfavor ato judicial, quando este se insurgir contra decisão tida por teratológica, que contenha indícios de ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa vir a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o que não vislumbro ser a hipótese ora em análise. Portanto, o mandado de segurança não apresenta os requisitos necessários para ultrapassar o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. Vejamos. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” – Sem destaque no original O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Confira os seguintes arestos, como reforço argumentativo: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO versus JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022); HENRY CHARLES ARAUJO DA SILVA e JOANA DARC PEREIRA DA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOANA DARC PEREIRA DA SILVA versus DEFENSOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL e JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II – (...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra decisão judicial que deferiu pedido liminar feito em agravo de instrumento. Porém, o recurso adequado para desafiar tal decisão é o agravo interno, a teor do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Primeiro, por que, conforme dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, o relator designado “poderá atribui efeito suspensivo ao recurso ou deferis, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão”, exatamente como feito na hipótese. Sobre a questão, nos ensina o professor Fernando da Fonseca Gajardoni (Comentários ao Código de Processo Civil / Luiz Dellore... [et al.] – 4 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 1.519): “Referido dispositivo confere ao relator, em delegação do colegiado, a calibragem ao caso da gama ampla de possibilidades da tutela provisória, seja de urgência, seja de evidência (art. 294 do CPC). O relator pode tanto atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (colocando em letargia os efeitos da decisão objeto do recurso) quanto antecipar a tutela recursal (outorgando o que foi negado na decisão porfligada), observados os requisitos específicos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300) e da tutela de evidência (clarividência do direito – art. 311).” – Sem destaque no original Por sua vez, preleciona o artigo 9o do CPC: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 .” – Sem destaque no original É inquestionável que o contraditório, nas feições atuais, dá relevo ao elemento informação do trinômio informação/reação/consideração, impondo a necessidade de as partes serem comunicadas previamente sobre determinado fato processual. Mas também é tradicional em nosso direito processual a possibilidade do exercício do contraditório em momento posterior a um provimento precário e efêmero, mediante a técnica de mitigação do contraditório. Ou seja, é a possibilidade de decisões inaudita altera parte, normalmente pautada na probabilidade do direito articulado ou no ressaltar da urgência da medida para o caso envolvido. Esta excepcionalidade repousa na possibilidade de alteração da decisão após a realização do contraditório, momento em que a fumaça do bom direito que justificou a medida pode ser dissipada pelos argumentos da parte agravada. In casu, gritantemente diverso do assevero pelas partes impetrantes, não se vislumbra nula decisão proferida em caráter prefacial, que, além de não apresentar qualquer teratologia ou monstruosidade, foi proferida estritamente de acordo com os preceitos legais, pois cabível decisum antes de ouvida a parte contrária, se assim entender o relator estarem presentes os requisitos para a excepcionalidade, quais sejam, probabilidade do direito e ou a urgência da medida. Sobre a questão assim fundamentou o relator do agravo: “Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput). Como cediço, os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los. O pedido alimentar deve ser sempre analisado à luz das necessidades apresentadas pelo requerente e das circunstâncias que informam acerca das possibilidades do pretenso alimentante. Para fins de fixação de alimentos provisórios, cumpre examinar a pretensão alimentar ainda em caráter superficial, extraindo-se das alegações e provas inicialmente apresentadas os elementos de verossimilhança e urgência quanto às ventiladas necessidades e capacidade financeira do provedor chamado a contribuir, de qualquer sorte, observando-se os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade porquanto, nessa etapa processual, os correspondentes requisitos que devem lastrear a obrigação ainda não soem restarem efetivamente esclarecidas. Destarte, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca de um ou de outro desses elementos norteadores, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade, de acordo com as regras comuns da experiência. Aliás, esta precaução constitui um dos objetivos do preceito legal contido no art. 4o, caput, da Lei no 5.478/68. De rigor, na determinação dos alimentos provisórios privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado do acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir. Além disso, de acordo com o art. 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados apenas “quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. Dito isso, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça (TJDFT), a prestação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional e, quando se impõe, de regra, será fixada por tempo certo, apto para readequação profissional ou social do necessitado a sua nova condição. Na hipótese, as provas até aqui colhidas no feito apontam que a autora é pessoa jovem, atualmente com 41 (quarenta e um) anos de idade, possui formação profissional em psicologia e, portanto, capacidade laboral. Além disso, ela auferiria rendimentos, porquanto afirmou receber bolsa de estudos, teria investimentos financeiros em seu nome, malgrado ainda paire dúvidas acerca do real alcance de sua renda, havendo informação de que exerceria atividade informal, consoante se extrai de prints extraídos de suas redes sociais. Não obstante, embora tenha havido certa dissonância quanto aos valores que a ex-cônjuge disse auferir a título de bolsa de estudo, os elementos até aqui anexados, em especial, comprovante de rendimentos (ID Origem 134631023), indica que o montante mensal não seria aquele deduzido pelo agravante. Não obstante, no que diz respeito aos alimentos por ela vindicados, não se deve perder de vista que o próprio autor reconheceu que ela demandaria certa assistência material por ocasião da separação de fato do casal porquanto disse que viria pagando aluguel em favor dela e da prole no mesmo condomínio em que residiam durante o casamento. Assim, a priori, recomenda-se que o recorrente continue prestando assistência material à ex-cônjuge, obviamente, em consonância com as necessidades efetivamente verificadas e de acordo com sua capacidade financeira, ao menos, por tempo suficiente para adequação a nova realidade social ou retomada de vida profissional da alimentanda, tal como ela própria deduziu em sua petição inicial. No tocante ao filho menor, com 1 (um) ano de idade, não restam dúvidas de que faz jus ao pagamento de alimentos a fim de fazer frente aos gastos com sua subsistência, sendo suas necessidades consideradas presumidas, de sorte que devem ser apuradas à luz do padrão social do alimentando em cotejamento com a realidade financeira do alimentante. Não se discute que as necessidades de crianças na idade do alimentando são infinitas, mas devem ser proporcionalmente auferidas com lastro na capacidade financeira dos genitores. Nessa perspectiva, a priori, os elementos até aqui colacionados ao feito não permitem concluir que o alimentante possua capacidade financeira apta a responder pelos alimentos provisoriamente fixados em favor dos alimentandos no montante de 7 (sete) salários mínimos, embora ainda demande maiores esclarecimentos. Observa-se que a renda informada à Receita Federal seria bem abaixo da deduzida pelos autores. Outrossim, seus extratos bancários não informaria o aludido alcance dos seus rendimentos. Além disso, embora se alegue que ele seria proprietário de diversas empresas, essa circunstância ainda estar a exigir satisfatória demonstração. Também não se deve perder de vista que ele possuiria outro filho menor para acudir. Não se desconhece que a capacidade contributiva de empresários – ou comerciantes ou autônomos – são de difícil apuração, sobretudo, em relação a comércio que não sói exigir maiores formalidades para sua execução, não raras vezes, exigindo diversas medidas jurídicas em vista da elucidação dos fatos, havendo de se exigir correta participação da parte que detém melhores condições de comprová-la, no caso, o próprio alimentante. De qualquer sorte, por ora, embora tenha afirmado que receberia renda de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aparentemente, seus rendimentos mensais ultrapassaria esse patamar dado que assumiu prestação de financiamento imobiliário da ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais) e possuiria veículo de elevado valor. Contudo, por ora, não há meios para atestar capacidade contributiva apta a responder pelo patamar inicialmente estabelecido na origem, ainda se demandando satisfatório esclarecimento, inviável em sede de agravo de instrumento. Por conseguinte, em sede análise superficial do agravo de instrumento, permitida para essa fase inaugural, vislumbra-se a presença de indícios a indicar que os alimentos provisórios devem ser fixados com razoabilidade em cotejo que o contexto fático-probatório superficialmente verificado, o qual, a meu sentir, indica que o referido encargo dever ser proporcionalmente reduzido a fim de melhor se adequar a realidade financeira sumariamente apurada. Além da existência de elementos a indicar a verossimilhança das alegações do recorrente, o perigo de dano é evidente considerando a efetiva capacidade financeira até aqui possível de ser estimada, a necessidade de o alimentante garantir o sustento próprio, dos agravados e de outro dependente menor, o que dificilmente restará assegurado caso ele tenha que satisfazer obrigação alimentar fixada em patamar aparentemente superior as suas reais possibilidades.” – Sem destaque no original Ademais, por oportuno, registre-se, ao contrário do afirmado pelas partes impetrantes, não há exigência de requerimento expresso por parte do agravado que a decisão acerca dos pedidos liminares seja concedida “inaudita altera parte”, mormente ser necessário a existência de pedido expresso para a concessão liminar de tutela antecipatória, como no caso. Confira-se abaixo. Nesse sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça: CLEITON MONTEIRO URBIETA versus TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DESTINAÇÃO INDEVIDA DA PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. COMPENSAÇÃO CONDICIONADA AO ACEITE DO CREDOR OU À DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA. LIMINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES NA DEMANDA DE ORIGEM. MATÉRIA INCOGNOSCÍVEL NO HABEAS CORPUS. 1- O propósito do habeas corpus é definir se deve ser suspensa a ordem de prisão do paciente, que alega ser nula a decisão que fixou a prestação de alimentos e não ser possível adimplir a obrigação alimentar de seu filho. 2- As alegações de que o devedor está impossibilitado de pagar, de que está desempregado, de que os alimentos não se revestem de urgência e de que a pensão está sendo destinada a outros fins que não os interesses do menor, são insuficientes para afastar o decreto prisional do paciente, sobretudo na hipótese em que as referidas alegações não encontram respaldo no acervo fático-probatório produzido pela parte. 3- Embora admissível em tese, a prestação de alimentos in natura depende da aquiescência do credor ou de prévia decisão judicial que autorize a modificação do modo de prestar a obrigação. Precedentes. 4- É cabível a concessão de tutela antecipatória inaudita altera parte na ação de alimentos, desde que facultada à parte o contraditório diferido ou a posteriori. 5- A impossibilidade de cumulação das pretensões deduzidas na petição inicial é questão não examinável no âmbito do habeas corpus, especialmente quando ainda não submetida e decidida pelos 1o e 2o graus de jurisdição. 6- Ordem denegada. (HC n. 430.419/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/3/2018.) – Sem destaque no original Desta forma, a decisão que deferiu o pleito do agravante em desfavor das partes agravadas, ora impetrantes, está bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como quer levar a crer os impetrantes, além de não ter ofendido direito líquido e certo. No tocante ao argumento de impossibilidade de interposição do agravo interno por não ter acesso ao agravo de instrumento no sistema PJe, é certo que ou se trata de problema sistêmico, que caberia ao patrono reportar à informática deste Tribunal de Justiça requerendo providências, ou se trata do nível de sigilo atribuído ao processo, o qual somente permite sua visualização após a citação/intimação da parte agravada. Feitas essas ponderações, ante a todas as premissas supra fixadas e com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, inegável a impropriedade da via eleita. In verbis: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. À Secretaria para que envie cópia da presente decisão aos autos do agravo de instrumento (Proc. N. 0731948-78.2022.8.07.0000) que tramita na 6a Turma Cível, sob relatoria do e. Desembargador Alfeu Machado. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de novembro de 2022